Tribunal: TJBA
Processo: 8153913-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153913-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA, MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8153913-76.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LUCAS DA SILVA PEREIRA
e, Apelado,
LOJAS RENNER S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.